Tribunal: TJES
Processo: 5001117-32.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-32.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MERCANTIL SUDESTE LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001117-32.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: MERCANTIL SUDESTE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO COM INVIABILIDADE TÉCNICA. RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Aduz a autora, em síntese, que contratou a prestação dos serviços de internet e telefonia fixa com a ré, sendo que, ao precisar mudar de endereço, entrou em contato com esta para solicitar a referida alteração, entretanto, a requerida informou que não haveria viabilidade técnica no novo endereço da empresa. Informa ainda que, por tais razões, solicitou o cancelamento do seu plano junto à requerida, no entanto, recebeu uma cobrança de multa por fidelização, e por não aceitar pagar tal encargo, a ré inseriu seu nome no SPC/Serasa, causando-lhe muitos transtornos. Assim, pleiteia a inexigibilidade da multa e, por consequência, a exclusão do seu nome no cadastro de serviços de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais.”.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade da taxa de fidelidade e determinando que a requerida promova a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito. Ao final, condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em averiguar se: (i) se é válida a cobrança de multa por fidelização diante da impossibilidade de prestação do serviço contratado no novo endereço da autora; (ii) analisar se a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão dessa cobrança gerou dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A Requerente, na qualidade de destinatária final dos serviços de telefonia prestados pela requerida, enquadra-se no conceito de consumidora prevista no artigo 2° do CDC, razão pela qual incidem as normas consumeristas ao caso concreto.

6. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo sentenciante. Com efeito, a rescisão contratual em questão se deu em virtude de inviabilidade técnica para a prestação do serviço no novo endereço da requerente, razão pela qual não se mostra possível a incidência de multa resolutória já que houve descumprimento das obrigações contratuais por parte da operadora ao não ofertar o serviço no local reclamado, conforme dispõe o art. 58, parágrafo único, da Resolução nº 632/2014 da Anatel. A propósito, cito a jurisprudência do TJ/DF em caso análogo: “
3. A controvérsia recursal resume-se à exigibilidade ou não da multa por quebra de fidelidade, porquanto demonstrada a contratação dos serviços de telefonia entre as partes, a mudança de endereço da autora, a indisponibilidade do serviço fornecido pela ré no novo endereço, o pedido de rescisão contratual formulado pela autora e a cobrança de multa rescisória pela ré. 4. A hipótese dos autos revela ser abusiva a cobrança de multa ou qualquer penalidade contratual por "quebra da fidelização" decorrente do pedido cancelamento (rescisão contratual) requerido pelo consumidor, pois a resolução do contrato decorreu de circunstância atribuível exclusivamente ao próprio fornecedor do serviço (art . 51, IV e XV do CDC e § 2º, do Art. 58, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL), o que constitui justa causa a rescisão.
” (TJ-DF 0756693-40.2023.8.07 .0016 1861716, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024). Portanto, demonstrado o inadimplemento da Requerida em fornecer o serviço na nova sede da requerente, fica afastada a aplicação de multa contratual.

6. Quanto ao pleito indenizatório, tem-se que a cobrança indevida da cláusula penal motivou a negativação do nome da requerente no cadastro de inadimplentes, conforme demonstrado em ID. 14147227, sendo, portanto, o caso de dano moral
in re ispa
, que independe de demonstração de prejuízo. Ao final, o
quantum
indenizatório arbitrado na origem é razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)